Tribunal: TJES
Processo: 5009493-14.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009493-14.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIS SOARES DA SILVA

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009493-14.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA
PACIENTE: WILLIS SOARES DA SILVA

Advogado do(a) IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566
Advogado do(a) PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SÚMULA Nº 21 do C. STJ. SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

1. Diante da superveniência de decisão de pronúncia durante a tramitação do
writ
, resta superada a alegação de excesso de prazo.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/10/2023

R E L A T Ó R I O

(Relatório lançado para fins de retificação da apontada autoridade coatora)

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WILLIS SOARES DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos do Processo tombado sob nº
0004561-03.2021.8.08.0012, no qual o paciente responde pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90

Sustenta a defesa que o paciente encontra-se preso cautelarmente há quase 05 (cinco) anos, sem que até a data da impetração do presente
writ
tenha ocorrido a pronúncia do réu. Assim, sustentando o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, requer a imediata revogação do cárcere cautelar, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar fora indeferido no Id. 5801846.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no Id. 6106296I, dando conta de que o paciente fora pronunciado em decisão proferida no dia 21.8.2023.

O D. Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, em Parecer lançado no Id. 6156686, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO AILTON RIBEIRO DA SILVA:-

Boa tarde a todos!

Cumprimento o eminente Desembargador Willian Silva, parabenizando pela expressiva votação e a nomeação em dezembro em assumir a Presidência da Corregedoria-Geral deste Tribunal de Justiça, porque não é fácil ser um Corregedor, mas Vossa Excelência tem uma responsabilidade tão grande e uma competência da mesma forma.

Que Deus o abençoe e o ilumine em todas as suas decisões.

Cumprimento também os eminentes Desembargadores Helimar Pinto, Ubiratan Almeida Azevedo, Walace Pandolpho Kiffer e a douta Procuradora de Justiça Edwiges Dias, serventuários da Justiça e as taquigrafas.

Peço as taquigrafas com aquele carinho, que anote vírgula, por vírgula, como sempre peço aqui, porque possivelmente vamos ao STJ.

Cumprimento também os doutos advogados, estudantes de Direito, porventura presente e a minha linda esposa que está me acompanhando, hoje, advogada, graças a Deus nessa caminhada tem me blindado com a sua presença durante essa nova fase que estamos vivendo na advocacia.

Esse HC é um pouquinho diferente dos mais comuns, dos mais notados, nesta Câmara ou, talvez, no Tribunal.

Trata-se de um paciente preso há cinco anos, cinco anos sem a entrega da prestação prescricional, mas é comum, só que nesse caso, ela acabou de ser pronunciado. É praticamente impossível a primeira fase ser concluída dentro dos noventa dias, que prevê o 412, do CPP praticamente impossível.

Eu, tenho pouco tempo na advocacia, mas eu nunca vi concluir a
judici
um
a
c
cusa
tionis
em noventa dias, mas esse paciente está preso há 1.589 dias, ou seja, noventa dias e, agora, o paciente fica preso 1.589 dias e por que eu estou dizendo que isso aqui extrapola a razoabilidade, porque o STJ tem decidido, inclusive, quando alguém é pronunciado e a Súmula nº 21, pode ser superada por conta desse prazo, do excesso de prazo.

Trago um julgado recente do HC que foi impetrado em face desta egrégia Corte, mas preciso dizer a Vossas Excelências, que quando a demora da conclusão da ação penal não pode ser atribuída a defesa, não pode ser relativizada pelo princípio da razoabilidade.

O que seria razoável? Uma pessoa presa a 1.589 dias e no processo pode ser que alguém diga, ele é complexo só tem dois réus, nove audiências marcadas, seis audiências redesignadas.

Eu acredito, eminente Desembargador Willian Silva, essa nova fase que Vossa Excelência viverá, mudará um pouco, com todo o respeito, máxima data vênia, essa questão do excesso de prazo que está acontecendo no senário capixaba, porque como disse o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa: “Onde estão os Juízes? O que eles estão fazendo? “Mas, isso não é culpa dos Juízes, não. Isso pode ser atribuído a demanda que cresceu muito no cenário capixaba e não foi feito concurso ou contrataram pessoas para ajudar os Juízes.

Na Comarca de Cariacica temos quatro Juízes, que estão lá ajudando para poder desafogar essa Vara, mas uma pessoa presa a 1.589 dias e só foi pronunciado porque esse causídico chegou para disfarçar no gabinete do magistrado e o serventuário perguntou assim: “Doutor, está concluso?” E, eu falei: Doutor, está concluso a oitenta e quatro dias. “Mas, é para HC”? Eu tive que falar: Que era para HC. É para HC sim.

No mesmo dia da impetração, que foi no dia 21, ele foi pronunciado. Isso é muito interessante porque o paciente ficou preso quatro anos e seis meses, sem a decisão e quando foi diligenciado lá no gabinete sai a pronuncia. Ou seja, por que essa pronúncia saiu no mesmo dia? Para esbarrar no verbete simular da Súmula nº 21 do STJ, foi simplesmente para isso, porque se não tivesse diligenciado nesse sentido, ele estaria lá até hoje.

Eu trago, aqui, eu poderia trazer uma centena de recurso do STJ, mas eu trago um, agora, do mês de agosto, o RHC 167.213 do Espírito Santo e que o STJ disse assim, peço vênia para ler só um trechinho: “Evidencia-se visível constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa, porque desde 25/ 8/2021, quando os autos foram remetidos para o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para julgamento do Recurso em Sentido Estrito, até o dia 09/5/2022, data da interposição do presente recurso, a persecução penal, permaneceu estagnada”.

E, o douto Ministro diz assim: “Dir-se-á que a demora está ligada a interposição do RESE pelo acusado, o que não teria propósito, pois o recurso constitui exercício de um direito constitucional no plano da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), pelo qual o recorrente não pode ser responsabilizado”.

Nesse caso, essa pessoa estava presa há cinco anos, interpôs o Recurso em Sentido Estrito e o STJ mandou soltar. Dizendo assim: “Olha, independentemente dele ter recorrido ao RESE, ele já está preso há cinco anos.

O nosso paciente, eminente Desembargador Relator Helimar Pinto, está preso há cinco anos, acabou de ser pronunciado. E, eu falei para ele: Olha, recorre porque eu tenho uma falha nessa pronúncia para a gente chegar no STJ, ou seja, esse processo em caso da manutenção da prisão, virá com RESE para cá mais um ano e possivelmente mais alguns meses, talvez, um ano para chegar no STJ, ou seja, lá ele estará a sete anos preso sem julgamento, sem a entrega da prestação jurisdicional.

Olha a situação que o TJ/ES se encontra hoje, a responsabilidade. Estava despachando, hoje, com o Ministro Sebastião Reis, salvo melhor juízo, disse assim: “Doutor, sabe quantos HC chegam em meu gabinete por dia? Trinta e quatro em média”. Era o Brasil todo, verdade, trinta e quatro. E, quantos HC vamos precisar ficar indo para os Tribunais superposição por conta de uma situação como essa.

Nesse caso, o paciente é primário, bons antecedentes, não tem passagem por qualquer tipo de outro crime, ou seja, ele pode ser beneficiado como uma tornozeleira eletrônica, medidas cautelares diversas das prisões, no 319 que Vossas Excelências bem conhecem. Mas, o que me despertou a atenção, falei desde o início, é que esse caso típico, esse sangramento, essa dor, o sofrimento que esse paciente está sofrendo há cinco anos e suportando uma prisão cautelar, ela requer que Vossas Excelências concedam a ordem, data máxima vênia, para sangrar através desse remédio constitucional, colocando em liberdade o Paciente.

Peço vênia para não falar o nome até por conta da publicidade, não porque está em segredo de justiça, mas por conta da publicidade que terá esse caso na minha rede social, mas que Vossas Excelências dêem uma olhada com carinho para conceder a ordem.

Falo de alguém que pode ser absolvido enquanto é tempo, quantos anos ele perdeu da sua juventude, é um jovem esse menino e poderá ser absolvido daqui há mais de dois anos ou sete anos e perdeu parte da sua vida.

Nesse sentido, pedindo a concessão da ordem, determinando ou a expedição do alvará de soltura.

Peço as notas taquigráficas para que possamos dar continuidade ao efeito.

Neste momento, agradeço a Vossas Excelências e peço ao Criador misericórdia daqueles que estão sofrendo(são pessoas que estão morrendo, inocentes que estão morrendo em Israel, na Palestina passando por tudo aquilo que Vossas Excelências sabem).

Rogo as orações de Vossas Excelências para que o Criador tenha misericórdia. Não estou falando quem está certo ou errado, estou dizendo que tem inocentes sofrendo, morrendo, passando por aquela situação na guerra naquele País.

Nesse sentido, agradeço a atenção e peço desculpas pelo excesso e devolvo a palavra ao eminente Presidente desta Câmara.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de WILLIS SOARES DA SILVA em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos do Processo tombado sob nº 0004561-03.2021.8.08.0012, no qual o paciente responde pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Sustenta a defesa que o paciente encontra-se preso cautelarmente há quase 05 (cinco) anos, sem que até a data da impetração do presente
writ
tenha ocorrido a pronúncia do réu. Assim, sustentando o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, requer a imediata revogação do cárcere cautelar, e, no mérito, a confirmação da tutela.

Após nova análise dos autos, não se constata a superveniência de fato novo capaz de alterar o entendimento outrora manifestado.

Em consulta ao andamento da ação penal originária, observa-se que a apontada autoridade coatora, no dia 21.8.2023, proferiu sentença pronunciando o paciente, para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse aspecto, nos termos da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Assim, considera

ndo que o único fundamento do
writ

fora a existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa, entendo que não remanescem outros fundamentos para soltura do paciente.

Em casos semelhantes assim decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

“
3. Apesar de os Agravantes estarem presos provisoriamente há mais de três anos, verifica-se que o processo tramita dentro dos limites do razoável, sendo certo que os Acusados foram pronunciados em 14/08/2020, nos termos da denúncia. Quanto ao ponto, destacou o Juízo de origem que "os réus aparentemente tentaram matar todas as pessoas que estavam no veículo e o ofendido Luis, que abria o portão do local, de modo que devem responder por quatro crimes, uma vez que, mesmo tendo avistado que haviam três adultos e um bebê, os réus continuaram a efetuar disparos" (fl. 351). Assim, diante da pronúncia, aplica-se ao caso o disposto na Súmula n. 21 desta Corte Superior: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

Também não se constata desídia estatal após a prolação da decisão de pronúncia. Nesse ponto, os fundamentos do acórdão indicam que os recursos em sentido estrito interpostos pelos Acusados foram julgados em 22/02/2021. Na sequência, está expresso que o recurso especial não foi admitido, de forma que os autos baixaram à origem no dia 18/08/2022. Também está consignado que as partes foram intimadas no dia 27/09/2022 para apresentar o rol de testemunhas que irão depor no plenário do Júri. A providência foi cumprida pelo Ministério Público no dia 06/10/2022 e a sessão de julgamento pelo Tribunal Popular foi designada para o dia 06/07/2023.

4. Não há ofensa ao princípio da razoabilidade na formação da culpa, tendo-se em conta a pena abstrata dos delitos imputados na denúncia e o tempo de prisão provisória, sobretudo considerando a designação de sessão de julgamento para data próxima.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 178.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023.)”

“
(...)

5. Sob tal contexto, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há mais de 2 anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo a o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri. Ademais, incide o enunciado dos Súmulas 21 e 52 do STJ: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução" e "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", não havendo razões para superá-las.

6. Consigne-se ainda que, em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais em todo o Poder Judiciário, por motivo de força maior.

7. Conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

11. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 164.789/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Senhor Presidente, cumprimento do douto advogado Ailton Ribeiro da Silva pela sustentação oral, recebi o voto com antecedência e por hora, eu acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Eu não teria dúvida em acompanhar porque é o posicionamento nosso também, proferida a decisão de pronúncia está superada qualquer alegação, mas para analisar a possibilidade de sugerir ao juízo ou a própria presidência do Tribunal ou qualquer outra medida e que esses trabalhos de Júri sejam acelerados, peço vista mesmo assim só para sugerir e dessa sugestão encaminhar para a Presidência do Tribunal para que tomemos as providências quanto aquela Vara que está difícil.

*

kfm
*

DATA DA SESSÃO: 18/10/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Pedi vista dos autos para melhor analisar os prazos indicados pelo Impetrante tanto na peça de
habeas corpus
quanto em sua sustentação oral.

A indicação de um prazo de prisão superior a 4 (quatro) anos de prisão preventiva suscitou a necessidade de avaliar a indicação de um prazo para realização impreterível do Júri.

No entanto, desde que os autos chegaram a mim, verifiquei tratar-se de ação penal de 2021. Ao buscar o andamento da ação no site do TJES, vi que a decisão que recebeu a denúncia e que decretou a prisão preventiva em desfavor do Paciente data de 15/09/2021, de modo que estamos diante de prazo de 2 (dois) anos de preventiva, portanto, a metade do que havia sido indicado pelo Impetrante.

Em 14/02/2022, o Juízo proferiu decisão por meio da qual deliberou sobre requerimentos formulados pelos réus em resposta à acusação e reavaliou as prisões preventivas.

Em 18/02/2022, foi realizada audiência, que não foi bem sucedida em razão de afastamento do Defensor Público e da ausência de testemunhas arroladas pela acusação. Nova audiência foi designada para 14/06/2022.

A audiência de 14/06/2022 foi novamente adiada em razão do não comparecimento da advogada nomeada em favor dos réus.

Nova audiência agendada para 29/11/2022.

A ata da nova audiência:

Em seguida os acusados foram interrogados conforme vídeos em anexo. Dada a palavra ao Ministério Público assim se manifestou: “MM Juíza, diante do depoimento da testemunha Osmar Berto na tarde de hoje, relatando o envolvimento também de outras pessoas no crime apurado nestes autos, requer a extração de cópia do depoimento da referida testemunha e que seja enviado à DHPP de Cariacica para que sejam feitas diligências para apurar o envolvimento das pessoas descritas pela testemunha. Ademais, o Parquet requer que seja oficiada à Vara da Infância e da Juventude para que encaminhe depoimentos, representação e sentença cuja adolescente infratora é Kaylani Ressureição Magalhães”. Dada a palavra a defesa dos acusados, assim se manifestou: “MM Juíza, tendo em vista o fim da instrução criminal, inexiste fundamentação idônea para manutenção da prisão dos acusados, em especial pela ausência de testemunhas oculares que possam afirmar com certeza a participação dos mesmos na conduta descrita da denúncia. Afinal, nos termos do art. 313, §2ºdo CPP: “Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena

Em 21/03/2023, o Juízo proferiu decisão por meio da qual organizou o feito, reavaliou as prisões preventivas e determinou a intimação das partes para apresentação de alegações finais.

Portanto, embora o prazo de dois anos de prisão preventiva seja excessivo, quis demonstrar que ele não revela inércia do Poder Judiciário, que agiu de forma diligente e não deixou de impulsionar o processo.

Destaco, por fim, que sim, o Paciente está preso há mais de quatro anos - mas não por essa ação penal. Ele também responde pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico na ação penal nº 0009550-23.2019.8.08.0012, que tem
32 réus,
decorrente da Operação Território. Infelizmente, os argumentos apresentados a este Colegiado foram manipulados a fim de se obter a indevida soltura do Paciente.

Diante do exposto, ACOMPANHO o voto do Relator para DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009493-14.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA
PACIENTE: WILLIS SOARES DA SILVA

Advogado do(a) IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566
Advogado do(a) PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JÚRI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de WILLIS SOARES DA SILVA em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, nos autos do Processo tombado sob nº 0004561-03.2021.8.08.0012, no qual o paciente responde pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Sustenta a defesa que o paciente encontra-se preso cautelarmente há quase 05 (cinco) anos, sem que até a data da impetração do presente
writ
tenha ocorrido a pronúncia do réu. Assim, sustentando o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, requer a imediata revogação do cárcere cautelar, e, no mérito, a confirmação da tutela.

Após nova análise dos autos, não se constata a superveniência de fato novo capaz de alterar o entendimento outrora manifestado.

Em consulta ao andamento da ação penal originária, observa-se que a apontada autoridade coatora, no dia 21.8.2023, proferiu sentença pronunciando o paciente, para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse aspecto, nos termos da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Assim, considerando que o único fundamento do
writ
fora a existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa, entendo que não remanescem outros fundamentos para soltura do paciente.

Em casos semelhantes assim decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

“ 3. Apesar de os Agravantes estarem presos provisoriamente há mais de três anos, verifica-se que o processo tramita dentro dos limites do razoável, sendo certo que os Acusados foram pronunciados em 14/08/2020, nos termos da denúncia. Quanto ao ponto, destacou o Juízo de origem que "os réus aparentemente tentaram matar todas as pessoas que estavam no veículo e o ofendido Luis, que abria o portão do local, de modo que devem responder por quatro crimes, uma vez que, mesmo tendo avistado que haviam três adultos e um bebê, os réus continuaram a efetuar disparos" (fl. 351). Assim, diante da pronúncia, aplica-se ao caso o disposto na Súmula n. 21 desta Corte Superior: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

Também não se constata desídia estatal após a prolação da decisão de pronúncia. Nesse ponto, os fundamentos do acórdão indicam que os recursos em sentido estrito interpostos pelos Acusados foram julgados em 22/02/2021. Na sequência, está expresso que o recurso especial não foi admitido, de forma que os autos baixaram à origem no dia 18/08/2022. Também está consignado que as partes foram intimadas no dia 27/09/2022 para apresentar o rol de testemunhas que irão depor no plenário do Júri. A providência foi cumprida pelo Ministério Público no dia 06/10/2022 e a sessão de julgamento pelo Tribunal Popular foi designada para o dia 06/07/2023.

4. Não há ofensa ao princípio da razoabilidade na formação da culpa, tendo-se em conta a pena abstrata dos delitos imputados na denúncia e o tempo de prisão provisória, sobretudo considerando a designação de sessão de julgamento para data próxima.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 178.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023.)”

“
(...)

5. Sob tal contexto, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há mais de 2 anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo a o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri. Ademais, incide o enunciado dos Súmulas 21 e 52 do STJ: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução" e "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", não havendo razões para superá-las.

6. Consigne-se ainda que, em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais em todo o Poder Judiciário, por motivo de força maior.

7. Conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

11. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 164.789/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)